Tribunal: TJDFT
Processo: 0737330-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0737330-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ROGERIO LUSTOSA DE CARVALHO RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). A decisão reclamada declarou-se competente e determinou o prosseguimento do feito (autos n. 0003864-65.2019 - ID 30900749). Da decisão não cabe qualquer recurso. Sujeita-se, pois, à impugnação por meio de reclamação. Sobre o tema, julgados do Tribunal: “(...) 1. À míngua de recurso específico, é adequado o uso da Reclamação para examinar decisão que revoga a concessão de medidas protetivas de urgência, sob o fundamento de deferimento em duplicidade. (...)” (Acórdão 1243270, 07018455920208070000, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020.); Pretende o reclamante, em liminar, suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para a presente data – 23.11.21 – perante o juízo reclamado. No mérito, que seja declarada a competência do Juizado Especial Criminal e remetidos os autos a esse juízo para prosseguimento do feito. Sustenta o reclamante que desavenças com a vítima não foram motivadas pelo relacionamento amoroso ou condição de gênero. Daí porque o Juizado de Violência Doméstica não é o competente para processar o feito. Segundo a vítima, ela ajuizou ação de cobrança em face do reclamante e, por esse motivo, ele começou a persegui-la e intimidá-la. A vítima, em juízo, afirmou que (...) em 2012 o requerido ameaçou a declarante de morte; que nessa ocasião ele estava em progressão de regime prisional, por um homicídio, que em 2017 a declarante entrou com uma ação de união estável para não pagar a dívida com a declarante, que visitou o requerido na Papuda por um ano; que quando o requerido saiu da cadeia, ele continuou fazendo coisas errada e procurou a declarante, mas a declarante disse que não o ajudaria mais, nem profissionalmente; que precisa de medidas protetivas, pois o requerido é extremamente violento e mentirosos; (...) que ontem (9.10.18) o requerido mandou mensagem para o celular da declarante ; que já foi citada no processo da união estável e estão aguardando audiência; (...) que esclarece que o requerido abordou a declarante, acuando a declarante e a xingando de todos os nomes (ID 71894319, p. 3, autos original). A vítima, na delegacia, no formulário de avaliação de risco, ao solicitar medidas protetivas, destacou que “o autor disse algo parecido com a frase: “se não for minha, não será mais de ninguém” (ID 71894319, p. 25, autos original). Os fatos narrados pela vítima, na delegacia e em juízo, provam o contexto de perseguições reiteradas do ofensor à vítima, por razão de gênero e desavenças financeiras. O reclamante ajuizou ação de reconhecimento de união estável, que, segundo a vítima, tem como objetivo isentá-lo do pagamento da dívida. A Lei Maria da Penha (L. 11.340/06) foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, além de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, e estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o). Constitui violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o). A vítima declarou que manteve com ele relacionamento amoroso e profissional. Narrou, na delegacia, que o ofensor é pessoa violenta, que já a ameaçou. Afirmou que o ofensor – que cumpria pena por homicídio - passou a persegui-la. Ao preencher formulário de avaliação de risco, a vítima informou que já foi agredida pelo ofensor mais uma vez; ele a perturba ou a vigia; a ameaçou ou agrediu para evitar separações; já a obrigou a fazer sexo ou praticar atos sexuais sem sua vontade mais de uma vez. Consignou que o agressor já fez telefonemas ou ligações de forma insistente (ID 71894319, p. 25/8, autos original). Para a incidência da Lei Maria da Penha (L. 11.340/06), exige-se que a motivação seja de gênero, ou ainda, que a vulnerabilidade da vítima frente ao agressor decorra da condição de mulher. A conduta do ofensor de perseguir e procurar de forma insistente a vítima, bem como de ofendê-la, demonstram o ciúmes e a possessividade do ofensor em relação a ela. Há viés de gênero na conduta do ofensor, ainda que decorrente de ação de cobrança ajuizada em face dele. A intensificação desses atos torna a vítima ainda mais vulnerável a novos ataques. Embora o ex-casal esteja envolvido em processo de reconhecimento de união estável e cobrança de dívida, os atos praticados pelo ofensor vão além da resolução de eventuais pendências relativas à cobrança da dívida. O ofensor claramente tenta se reaproximar da vítima. E o faz contra a vontade dessa. Some-se a isso o fato de que o ofensor, segundo narrou a ofendida, tem personalidade agressiva e já agiu com ela de forma violenta. Se a violência - psicológica e patrimonial -, ocorreu no contexto de convivência íntima (relacionamento amoroso) e teve motivação de gênero, sobretudo porque não há dúvidas sobre a vulnerabilidade da vítima em relação ao indiciado, a violência é doméstica, a justificar a competência do juizado especializado. Indefiro a liminar. Comunique-se. Requisitem-se informações. Intime-se o interessado para apresentar resposta (art. 236, § único, do RITJDFT). A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. Desembargador JAIR SOARES